Tribunal: CARF
Processo: 10980.723355/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723355/2011-07
ACÓRDÃO
2002-009.784 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NANCY MARIA DE MACEDO ROMANO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
MULTA DE OFÍCIO – EXCLUSÃO QUANDO O PRINCIPAL FOI OFERECIDO À
TRIBUTAÇÃO
Na ausência de pagamento do principal, é cabível a aplicação da multa de
ofício de 75%. Impossibilidade de sua exclusão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.784 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723355/2011-07
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
A interessada impugna lançamento do ano-calendário 2009, onde foram incluídos
rendimentos omitidos de aluguéis de R$ 34.218,40 (IR-Fonte R$ 1.490,52),
resultando em imposto suplementar de R$ 7.919,54.
Não questiona os rendimentos omitidos. Argumenta, em síntese, que tem direito
à isenção dos seus rendimentos de aposentadoria, pagos pelo INSS (R$
14.108,70), por ser portadora de moléstia grave prevista em lei, conforme laudo
pericial oficial que apresenta.
Com a exclusão destes rendimentos, calcula que o imposto se reduziria para R$
5.521,74.
Informa que já havia pago imposto de R$ 18.434,18 neste exercício, e que a
diferença de R$ 12.913,14 paga a maior será objeto de pedido de restituição (PER-
DCOMP).
A 3a Turma da DRJ/SDR por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2008 MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
São isentos do imposto de renda os rendimentos de pensão, aposentadoria ou
reforma dos portadores de moléstias prevista em lei, quando comprovadas em
laudo pericial oficial.
Impugnação Procedente Crédito Tributário Mantido em Parte
O órgão de origem interpôs embargos tendo em vista que o acórdão prolatado teria
considerado pagamento que foi objeto de pedido de restituição e integralmente restituído ao
contribuinte restando descaracterizado o pagamento espontâneo antecipado que justificaria a
exclusão da multa de ofício.
Os embargos foram acolhidos e a decisão passou a ter a seguinte redação:
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.784 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723355/2011-07
3
Por estas razões, voto pela procedência parcial da impugnação, para manter o
imposto suplementar não impugnado de R$ 5.521,75, acrescido de multa de ofício
(75%) e juros de mora.

Cientificado da decisão de primeira instância em 07/08/2017 por Edital, o sujeito
passivo interpôs, em 14/06/2017, Recurso Voluntário, o contribuinte questiona a multa de ofício
aplicada.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A decisão de piso julgou procedente em parte a impugnação, para manter o
imposto suplementar não impugnado de R$ 5.521,75, acrescido de multa de ofício(75%) e juros de
mora.
O litígio recai apenas sobre a multa de ofício mantida na decisão de piso.
A recorrente argumenta que o imposto não impugnado de R$ 5.521,75 estaria
coberto pelo imposto já pago em 2009. Pretende com isso afastar a incidência da multa de ofício.
Verifica-se, porém, que o valor anteriormente pago, de R$ 18.434,18, foi objeto de PER-DCOMP e
foi integralmente restituído/alocado, conforme extratos às fls. 61/62. Resta com isso
descaracterizado o pagamento espontâneo antecipado que justificaria a exclusão da multa de
ofício, como bem observado na decisão de piso.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.784 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723355/2011-07
4

Fl. 104
DF CARF MF
Original